Tribunal: TJES
Processo: 5012200-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012200-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL ROSSOW

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
ULTRA PETITA
. PECÚLIO-RESGATE. EXCLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Israel Rossow contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Nova Venécia, no cumprimento de sentença movido em face da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada, para DECLARAR como descontados indevidamente o valor de R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), entre os meses de agosto de 2012 a abril de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida. DECLARO, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento deve se dar sobre o soldo recebido pelo autor. FIXO o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte
”, condenando “
o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Caixa Beneficente sucumbiu de parte mínima do pedido, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a cobrança ser suspensa, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiç
a”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão recorrida incorreu em julgamento
ultra petita
ao deliberar sobre o pecúlio-resgate, tema não pleiteado na fase de Cumprimento de Sentença e não contemplado nas condenações impostas pela Sentença transitada em julgado; e (II) determinar a possibilidade de redução das astreintes pelo Juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da congruência exige correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento
ultra petita
. No caso, o pecúlio-resgate não foi objeto do pedido no Cumprimento de Sentença, até porque não consta das condenações impostas pela Sentença transitada em julgado.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a modificação das astreintes, inclusive de ofício e na fase de Cumprimento de Sentença, quando a multa é irrisória ou exorbitante.

5.
A revisão das astreintes foi justificada pelas seguintes razões: (I) o montante global das astreintes (R$ 717.000,00), foi considerado desproporcional em relação ao descumprimento, contrastando-se com o impacto efetivo do descumprimento, que gerou apenas pequenos prejuízos ao Recorrente, devido aos descontos mensais de cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais); (II) a manutenção do valor original da multa configuraria enriquecimento sem causa, violando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade; (III) a multa cominatória tem finalidade coercitiva, não indenizatória; (IV) o valor elevado das astreintes prejudicaria a sustentabilidade financeira da Executada, que é uma Caixa Assistencial, ameaçando suas atividades de assistência a mais de 16.000 (dezesseis mil) beneficiários, devendo ser evitado tal impacto social negativo; e (V) precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça respaldam a possibilidade de revisão das astreintes em casos de valores excessivos, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
À luz das especificidades do caso em apreço, infere-se que a redução das astreintes no delineado contexto revela-se irrepreensível, não subsistindo qualquer elemento fático-jurídico apto a afastar a compreensão firmada na Decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar de Nulidade da Decisão
Ultra Petita
suscitada
ex officio
acolhida para extirpar da Decisão recorrida todas as disposições relacionadas ao pecúlio-resgate, em relação ao qual ficam prejudicadas as alegações deduzidas neste recurso.

8.
Recurso desprovido quanto à irresignação alusiva à redução das astreintes ordenada pelo Juízo
a quo
.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que ultrapassa os limites do pedido caracteriza julgamento
ultra petita
e deve ser ajustada para respeitar o princípio da congruência.

2.
É cabível a revisão e a redução das astreintes, de ofício ou a pedido, quando o valor acumulado se mostra desproporcional em relação ao descumprimento da obrigação, visando evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ISRAEL ROSSOW
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3904784) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposta pelo Recorrente em face de
CAIXA BENEFICIENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada, para DECLARAR como descontados indevidamente o valor de R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), entre os meses de agosto de 2012 a abril de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida. DECLARO, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento deve se dar sobre o soldo recebido pelo autor. FIXO o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte
”, condenando “
o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Caixa Beneficente sucumbiu de parte mínima do pedido, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a cobrança ser suspensa, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiça
”.

O Recorrente alega, em síntese, que “
a questão atinente à alegação de quitação do pecúlio-resgate pela ré não poderá ser conhecida pelo Juízo, em razão do efeito preclusivo da coisa julgada. Enfim, a questão envolvendo a condenação da ré ao pagamento do pecúlio-resgate ao autor está mais do que decidida, não podendo ela, nessa senda, tentar rediscutir a questão, que já lhe foi negada nas vias ordinárias, importando em preclusão
”.

Defende, portanto, “
a reforma da Sentença a quo [sic], para afastar a quitação do pecúlio resgate, tal qual lançada na Decisão, determinando o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença com relação a tal tópico, em atenção aos princípios da preclusão, coisa julgada e segurança jurídica
”.

Sustenta, outrossim, que “
é devido ao requerente o pecúlio-resgate calculado sobre o subsídio, pois não ha que se falar em soldo, já que soldo não mais recebia o militar. (...) Ainda que se perquira a forma de contribuição vertida à autarquia, se utilizado o soldo ou o subsídio, analisados os contracheques existentes nos autos, bem ainda as folhas disponíveis no Portal da Transparência do Governo do ES, é possível conferir que as contribuições realizadas no ano de 2012 em diante tiveram por base o subsídio
”.

Argumenta que “
o último ponto a ser suscitado neste agravo é quanto à redução de ofício da astreinte pelo Juízo a quo, fato esse que se deu em 02 oportunidades, sem que houvesse, sequer, manifestação por parte da agravada quanto a este ponto da lide
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3964736), indeferindo o pedido de efeito suspensivo, basicamente sob a premissa de que não se identificou a excepcional urgência a ponto de autorizar a apreciação das matérias controvertidas em sede liminar, sendo, então, ordenado o regular processamento deste recurso.

Contraminuta pela Recorrida (id. 5036260), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 7176785), determinando a intimação das partes para “
se manifestarem acerca da possibilidade de arguição da Preliminar de Decisão Ultra Petita, eis que a questão atinente ao pecúlio-resgate nem sequer deveria ter sido examinada pelo Juízo a quo, visto que não fora objeto de pedido na fase de Cumprimento de Sentença, até porque não consta dentre as condenações impostas pelo título executivo judicial transitado em julgado
”.

Petição do Recorrente (id. 7632754), declarando a sua “
total concordância com o sustentado pelo Relator, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de Decisão ultra petita no tocante ao pecúlio-resgate, em ofensa a coisa julgada, pugnando pelo prosseguimento do recurso quanto aos demais tópicos do agravo
”.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade da Decisão
Ultra Petita

Com efeito, importa considerar, de início, que “
consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

In casu
, ao examinar a peça inaugural do Cumprimento de Sentença (fls. 401/409), constata-se que
a parte Autora, ora Recorrente, em nenhum momento fez qualquer postulação atinente ao pagamento de pecúlio-resgate
, tendo formulado apenas os pedidos (
I
) de devolução dos valores descontados na folha de pagamento do Recorrente, (
II
) de astreintes por suposto descumprimento da obrigação de fazer e (
III
) de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais,
não seria possível eventual pedido de pagamento do pecúlio-resgate na aludida fase executiva, na medida que tal pretensão foi rejeitada pela Sentença transitada em julgado, de modo que não integrou a condenação imposta neste feito
.

Eis os fundamentos da Sentença e a sua parte dispositiva, na qual não consta qualquer condenação a título de pecúlio-resgate,
in litteris:

“Quanto ao pedido de restituição dos valores descontados obrigatoriamente em favor da ré CÉMES, também vislumbro que a razão está com a parte autora, entretanto, o termo inicial para devolução deve observar a data do ajuizando da ação, tendo em vista ter sido esta a data em que a parte autora ofereceu resistência aos descontos efetuados pela ré.

Quanto ao pedido de pagamento do pecúlio resgate equivalente a 25% do valor de 30 soldos, embora se trata de benefício que pode ser gozado em vida pelos associados que atingirem as condições estabelecidas pelo art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68, vislumbro que o pedido não merece ser acolhido
.

Com efeito, o benefício em questão denomina-se pecúlio resgate, vulgarmente conhecido como "pé na cova", sendo este devido a todo servidor militar estadual que tenha completado 30 (trinta) anos de contribuição, podendo este direito ser exercido uma única vez.

Neste sentido, considerando que a parte autora não atende às condições exigidas pela lei para o recebimento do benefício em comento (30 anos de contribuição e primeiro exercício do direito), pois iniciou as contribuições em 06 de agosto de 1984, conforme documento de fls. 68, entendo que o pedido sob exame não deve prosperar
.

Isto posto, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, resolvo JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a proceder à imediata exclusão do nome da parte autora de seu cadastro de associados e, via de consequência, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRlTO SANTO à devolução de todos os valores descontados na folha de pagamento da parte autora desde a data do ajuizamento da presente demanda, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético.

Considerando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, mormente pela fundamentação desta sentença e para evitar o alargamento dos descontos indevidos, concedo a tutela de urgência para determinar à ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO que proceda à imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de associados e se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

Quanto aos valores retroativos, o percebimento dos mesmos deverá aguardar o trânsito em julgado.

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários que fixo de forma equitativa em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, tendo em vista a menor complexidade e o volume de ações semelhantes.”

Re
gistre-se, por oportuno e relevante, que
a Sentença restou integralmente mantida nesta seara recursal quando do julgamento da Apelação Cível e da Apelação Adesiva nº 0015315-38.2012.8.08.0038
, consoante
Acórdão assim ementado
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECURSO ADESIVO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INÉPCIA DE INICIAL E INTERESSE DE AGIR - JULGAMENTO EXTRAPETITA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA - PECÚLIO-RESGATE DEVIDO – TERMO A QUO DA RESTITUIÇÃO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
A Vara da Fazenda Pública é a competente para julgar ações que envolvam a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo, em virtude de sua natureza jurídica de autarquia estadual.

2.
A hipótese dos autos não retrata nenhuma das situação descritas no artigo 70, logo não há que se falar em denunciação à lide. Ademais, a Caixa Beneficente é uma autarquia estadual, com autonomia de gestão e patrimônio próprio, sendo distinto do ente público que o criou, sobretudo quando se trata de ato praticado exclusivamente pela apelante.

3.
A fundamentação da exordial encontra-se embasada na inconstitucionalidade das leis estaduais que prevêem o desconto obrigatório na folha de pagamento dos militares estaduais, logo não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de causa de pedir e julgamento extrapetita.

4.
Não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, eis que trata-se de matéria unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

5.
Vislumbra-se inequívoca divergência entre a legislação estadual e a Constituição Federal, já que o desconto obrigatório foi compulsoriamente imposto ao apelante, no momento em que ingressou na carreira militar, violando, direito fundamental de liberdade de associação. De igual modo, ilegal a resistência da entidade beneficente em excluir o nome do apelante do rol de associados, pois manifestado expressamente o seu desinteresse em permanecer na entidade.

6.
Recurso adesivo: a restituição dos valores pagos deve ser feita a partir do momento em que, de forma inequívoca, o apelado demonstrou o seu Interesse em retirar-se da associação, o que, in casu, se materializou com a propositura da presente ação.

7.
Recursos não providos”

(
TJES
, Apelações nº 0015315-38.2012.8.08.0038, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Terceira Câmara Cível, julg. 11/02/2014)

D
estaca-se, outrossim, que, a despeito de ter constada Ementa do Acórdão a expressão “PECULIO-RESGATE DEVIDO”, nota-se que se trata de
mero erro material
, máxime porque o inteiro teor do aludido pronunciamento judicial revela que em nenhum momento se tratou de tal benefício neste Juízo
ad quem
.

Na espécie, considerando que a Decisão recorrida assentou que
“
a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento deve se dar sobre o soldo recebido pelo autor
”,
infere-se que tal pronunciamento incorreu em julgamento
ultra petita
, visto que o pecúlio-resgate não fez integrou os pedidos do Cumprimento de Sentença na medida em que foi rejeitado no julgamento de mérito da demanda na fase de conhecimento.

Frise-se, inclusive, que, ao exercer o contraditório acerca da aludida matéria, o Recorrente, por meio da
Petição (id. 7632754), declarou a sua “
total concordância com o sustentado pelo Relator, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de Decisão ultra petita no tocante ao pecúlio-resgate, em ofensa a coisa julgada, pugnando pelo prosseguimento do recurso quanto aos demais tópicos do agravo
”.

Isto posto,

ACOLHO A PRELIMINAR em destaque suscitada
ex officio
para extirpar da Decisão recorrida todas as disposições relacionadas ao pecúlio-resgate, em relação ao qual ficam prejudicadas as alegações deduzidas neste recurso.

Por conseguinte, examino no mérito recursal a única matéria remanescente, consistente na irresignação alusiva à redução das astreintes ordenada pelo Juízo
a quo
.

Mérito

Consoante relatado,
ISRAEL ROSSOW
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3904784) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposta pelo Recorrente em face de
CAIXA BENEFICIENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada, para DECLARAR como descontados indevidamente o valor de R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), entre os meses de agosto de 2012 a abril de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida. DECLARO, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento deve se dar sobre o soldo recebido pelo autor. FIXO o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte
”, condenando “
o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Caixa Beneficente sucumbiu de parte mínima do pedido, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a cobrança ser suspensa, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiça
”.

Diante do acolhimento da Preliminar antecedente, cabe examinar, no mérito recursal, apenas a questão alusiva à redução das astreintes ordenada pelo Juízo
a quo
.

A propósito da matéria, o Recorrente alega, em síntese, que a redução de ofício das astreintes “
se deu em 02 oportunidades, sem que houvesse, sequer, manifestação por parte da agravada quanto a este ponto da lide
”.

Neste ponto, impende considerar que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

In casu
, extrai-se da Sentença transitada em julgado que restou imposta à Recorrida a obrigação de fazer e não fazer no sentido de proceder “
à imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de associados e se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais)
”.

Na hipótese dos autos, ao identificar que tal determinação fora cumprida a tempo e modo pela Recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau, deparando-se com o elevado montante gerado pela incidência das astreintes, concluiu pela necessidade de sua redução, fixando-a na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De acordo com a Decisão recorrida, a revisão e a diminuição das astreintes foram justificadas pelas seguintes razões: (
I
) o montante global das astreintes (R$ 717.000,00), foi considerado desproporcional em relação ao descumprimento, contrastando-se com o impacto efetivo do descumprimento, que gerou apenas pequenos prejuízos ao Recorrente, devido aos descontos mensais de cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais); (
II
) a manutenção do valor original da multa configuraria enriquecimento sem causa, violando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade; (
III
) a multa cominatória tem finalidade coercitiva, não indenizatória; (
IV
) o valor elevado das astreintes prejudicaria a sustentabilidade financeira da Executada, que é uma Caixa Assistencial, ameaçando suas atividades de assistência a mais de 16.000 (dezesseis mil) beneficiários, devendo ser evitado tal impacto social negativo; e (
V
) precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça respaldam a possibilidade de revisão das astreintes em casos de valores excessivos, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na espécie, infere-se, à luz das especificidades do caso em apreço, que a redução das astreintes no delineado contexto revela-se irrepreensível, não subsistindo qualquer elemento fático-jurídico apto a afastar a compreensão firmada na Decisão recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.